Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. OSTEOPLASTIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO QUE UTILIZA PRÓTESE CUSTOMIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. De acordo com os artigos 293 e 507 do Código de Processo civil, a ausência de impugnação ao valor da causa, em preliminar da contestação, torna preclusa a matéria e impede a sua arguição diretamente na apelação.
II. O julgamento antecipado do mérito não traduz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova pericial requerida é desnecessária para a elucidação dos fatos controvertidos e relevantes da causa, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370 e 464, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. É obrigatório o custeio, pelo plano de saúde, de prótese customizada prescrita como essencial para a cirurgia de correção de deformidade óssea facial (osteoplastia), consoante a inteligência dos artigos 10, incisos II e VII, e 35-F da Lei 9.656/1998, e dos artigos 17, parágrafo único, incisos II e VII, e 19, incisos VI e VIII, da Resolução ANS 465/2021.
IV. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa indevida de cobertura de materiais indispensáveis para a realização de cirurgia de correção de deformidade óssea facial, na esteira do que prescrevem os artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Em atenção às particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
V. O valor da causa deve ser utilizado como referência para o arbitramento dos honorários de sucumbência quando exprime a dimensão econômica do conjunto de pedidos deduzidos na petição inicial, presente o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
VI. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação da Ré desprovida.